Tribunal: TJDFT
Processo: 0735709-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO “QUANTUM” ARBITRADO. INCABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente, pois “Tal fato trouxe enormes transtornos ao requerente, notadamente porque teve de se deslocar para Cuiabá de ônibus para embarcar no voo no dia seguinte para seguir viagem, enfrentando o desconforto de uma viagem de ônibus com 12 horas de duração. Desse modo, o requerente foi submetido a roteiro em descompasso com o contrato original e obteve assistência falha por parte dos prepostos da companhia aérea ré, não sendo capaz de minimizar os transtornos a que foi submetido. Fatos estes que supera o limite do mero aborrecimento, tudo a corroborar a existência de danos de natureza imaterial.”.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o atraso teria ocorrido em razão de manutenção da aeronave, porém teriam sido tomadas todas as medidas necessárias para levar o recorrido ao destino final. Defende a descaracterização dos danos morais ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.
4. Contrarrazões apresentadas ID. 53152748. O recorrido, em suma, impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (art. 14 do CDC), pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
7. Consigno, ainda, que o pretenso remanejamento/readequação da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, não sendo hábil para excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
9. Todavia, no presente caso, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique do recorrido pois, em razão do cancelamento do voo, teve de viajar por 12 horas de ônibus para outra cidade e após várias negociações finalmente conseguiu um voo ao destino final, chegando com um atraso de cerca de 24 horas. Em razão de tal fato, o recorrente se viu em situação de desorganização dos seus planejamentos, o que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano. Nesse compasso, em atenção, também, ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, considerando, especialmente, o atraso de cerca de 24 horas para chegar ao destino final, e ainda com uma viagem de 12 horas de ônibus.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099/95.